Tribunal: TJMT
Processo: 1026302-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026302-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), MAITE SOARES - CPF: 054.088.181-36 (AGRAVADO), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: MAITE SOARES

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS PROCEDIMENTO DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUBSTITUIÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. QUEBRA DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. LAUDOS MÉDICOS CONVERGENTES. URGÊNCIA COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO JUDICIAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando à operadora de plano de saúde que autorizasse a realização de cirurgia reparadora com profissional diverso daquele inicialmente responsável, no prazo de 15 dias.

2. A agravada, mulher transgênero, foi submetida à cirurgia de redesignação sexual por médico credenciado da operadora e apresentou complicações pós-operatórias graves, incluindo hematoma de neovulva e necrose parcial do retalho de prepúcio, resultando em deiscência da sutura do introito vaginal.

3. A agravante alega ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ilegitimidade passiva, cancelamento do plano de saúde, limitação geográfica contratual e ausência de falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a autorização de cirurgia reparadora com profissional diverso do original; (ii) se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear procedimento com médico não credenciado quando há ruptura do vínculo terapêutico com o profissional original.

III. Razões de decidir

5. Os laudos médicos juntados aos autos demonstram que a agravada apresentou complicações graves após a cirurgia de redesignação sexual, incluindo hematoma de neovulva, necrose parcial do retalho de prepúcio e deiscência da sutura do introito vaginal, sendo indicada cirurgia reparadora urgente por três especialistas independentes.

6. A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação médica que atesta a necessidade de intervenção reparadora e pela ruptura do vínculo terapêutico com o médico original, que minimizou as complicações e propôs apenas procedimento estético de ninfoplastia, ignorando a gravidade funcional do quadro.

7. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está demonstrado pela urgência do procedimento, conforme laudos médicos, e pelo risco à saúde física e mental da paciente, que inclusive apresentou episódio de automutilação e ideação suicida documentados nos autos.

8. A alegação de cancelamento do plano não prospera, pois há decisão judicial específica nos autos n° 1009959-10.2025.8.11.0037 determinando a manutenção da cobertura nas mesmas condições anteriores, reconhecendo como abusivo o cancelamento unilateral.

9. A limitação geográfica contratual invocada pela agravante configura contradição, pois a própria operadora autorizou a primeira cirurgia em São José do Rio Preto/SP, localidade expressamente fora da área de abrangência contratual que agora alega como limitação.

10. A conduta da agravante em autorizar procedimento com o mesmo médico afastado pela decisão judicial configura descumprimento deliberado da ordem judicial, que determinou expressamente a substituição do profissional.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorize cirurgia reparadora com profissional diverso do original quando comprovada a ruptura do vínculo terapêutico e a urgência do procedimento. 2. A limitação geográfica contratual não pode ser invocada como impedimento quando a própria operadora já realizou procedimento anterior fora da área de abrangência. 3. O descumprimento reiterado de decisão judicial autoriza a adoção de medidas coercitivas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 14 e 51; CPC, arts. 300, 497 e 537; Lei n. 9.656/1998, arts. 30 e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2307944/BA, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Morais nº 1007136-63.2025.8.11.0037
ajuizada por
MAITE SOARES
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou à operadora requerida que autorize a realização da cirurgia reparadora, nos moldes da prescrição médica inclusa, indicando profissional diverso daquele inicialmente responsável (Dr. Carlos Abib Cury), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção das providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 497, caput, CPC), bem como determinou o bloqueio de ativos financeiros em nome da requerida, mediante acesso ao Sistema SISBAJUD, conforme orçamentos apresentados.

Argui a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Hapvida Assistência Médica S.A., pois dos fatos narrados na inicial, não se constata qualquer passagem que mencione conduta indevida da ora agravante (art. 485, VI, CPC).

No mérito, alega a impossibilidade de cumprimento da liminar em razão do cancelamento do plano de saúde agendado para 01/08/2025 devido à demissão da empregadora contratante.

Aduz que o contrato possui cobertura regional limitada aos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo (restrito às cidades de Ribeirão Preto e Sertãozinho), ou seja, não integram a rede credenciada da operadora.

Defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois após as queixas apresentadas pela autora foi agendada consulta para 12/05/2025, à qual a beneficiária não compareceu.

Salienta que as complicações apresentadas decorrem da própria complexidade do procedimento e de fatores individuais de cicatrização, não sendo atribuíveis à negligência ou imperícia.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida (ID 305811388).

A agravada apresentou contraminuta (ID 311780350), arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e a intempestividade do agravo de instrumento. No mérito, sustenta o descumprimento reiterado da decisão judicial, a manutenção do plano de saúde por decisão judicial específica, a contradição da agravante quanto à limitação geográfica e a falha na prestação do serviço. Por fim, pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento.

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, reiterando os argumentos do agravo de instrumento (ID 312202398).

Em resposta ao agravo interno, a agravada reafirmou as preliminares de não conhecimento por ausência de dialeticidade e intempestividade do agravo de instrumento originário, além de requerer a manutenção da decisão agravada e a imposição de medidas coercitivas para garantir o cumprimento da tutela (ID 315157364).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Preliminar de intempestividade recursal

A agravada
MAITE SOARES
suscita a preliminar de intempestividade recursal.

Sem razão a agravada.

Observa-se que a decisão agravada foi proferida em
01/07/2025
, com intimação eletrônica em
08/07/2025
, conforme consta dos autos.

Assim, considerando o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1003, §5º, do CPC, e a data de protocolo do agravo em
06/08/2025
, verifica-se a tempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Assim,
rejeito
a preliminar.-

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

A agravada
MAITE SOARES
suscita a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a agravante não enfrenta o
decisum
recorrido.

Cediço que o princípio da dialeticidade impõe o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão com outros argumentos que possam levar o Tribunal a adotar um outro entendimento.

A dialética contida no processo determina a necessidade de o recorrente indicar por que deseja a modificação da decisão recorrida, expondo os fatos e fundamentos do direito a uma nova decisão, regra, aliás, contida no artigo 1.016, incisos I e II, do CPC/2015.

Examinando as razões deduzidas no presente recurso, verifica-se que foram preenchidos os requisitos legais, porquanto a agravante aponta os motivos de seu inconformismo ao defender que o médico que realizou a cirurgia da autora encontra-se disponível para a realização de nova cirurgia.

Portanto,
rejeito

a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade levantada em contraminuta.-

Preliminar de ilegitimidade passiva

A agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que os fatos narrados na inicial não apresentam qualquer passagem que mencione conduta indevida da ora recorrente.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois, a operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços contratados, nos termos do art. 14 do CDC.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE COM A OPERADORA DO BENEFÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, não havendo falar, portanto, em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação. Incidência da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Logo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.-

Mérito

Extrai-se dos autos que
MAITE SOARES
ajuizou a

Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Morais nº 1007136-63.2025.8.11.0037
em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
aduzindo que a autora, mulher transgênero, foi submetida à cirurgia de redesignação sexual (transgenitalização) realizada pelo Dr. Carlos Abib Cury, prestador credenciado da operadora.

Sustentou que que nas primeiras semanas após a cirurgia, a autora passou a apresentar complicações clínicas severas e, em 07/01/2025, relatou tais sintomas ao cirurgião responsável, que optou por postergar a avaliação para o dia do retorno em 03/02/2025.

Asseverou que diante da ausência de suporte efetivo e da piora do quadro, consultou, de forma particular, o médico urologista especialista em reconstrução, Dr. Luiz Augusto Westin, em 31/01/2025, que constatou alterações identificadas como sequelas diretas da primeira cirurgia, prescrevendo cirurgia reparadora urgente.

Alegou que outros dois médicos, Dr. Thiago Caetano e Dr. Marcelo Praxedes Monteiro Filho, também avaliaram a autora e recomendaram a cirurgia reparadora em 29/05/2025 e 02/06/2025, respectivamente.

Salientou que, no retorno com o prestador médico original, Dr. Carlos, em 03/02/2025, embora tenha apresentado relatório médico externo, ele se limitou a sugerir procedimento estético de ninfoplastia, ignorando a gravidade anatômica e funcional demonstrada pelo laudo técnico, o que reforçou o abalo da confiança, marcando a ruptura da relação terapêutica entre médico e paciente.

Relatou que, nos meses de março e abril/2025, solicitou à coordenadora da Hapvida na regional de Mato Grosso, Sra. Luciana Anjos, autorização para realização da cirurgia reparadora com novo prestador, obtendo a informação de o caso seria encaminhado à junta médica, mas sem nenhuma resposta oficial, tendo havido a negativa, via mensagens de Whatsapp, sem justificativa técnica adequada, sobre a possibilidade de trocar o prestador responsável. Ato subsequente, a autora registrou a Notificação de Intermediação Preliminar (NIP) nº 147648/2025, em 10/04/2025, junto à ANS, em que a requerida reafirmou a manutenção do prestador original, alegando que não havia pedido formal registrado e que o profissional estaria apto a realizar nova cirurgia.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo a concessão de tutela provisória de urgência a fim de que a operadora de saúde autorize, no prazo máximo de 48 horas, a realização da cirurgia reparadora indicada por profissional diverso daquele inicialmente responsável.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Patrícia Cristiane Moreira,
deferiu a tutela antecipada de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

Pois bem.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito está evidenciada pelos laudos médicos juntados aos autos, que demonstram de forma inequívoca as complicações pós-operatórias apresentadas pela agravada após a cirurgia de redesignação sexual, incluindo hematoma de neovulva, necrose parcial do retalho de prepúcio e deiscência da sutura do introito vaginal.

Observa-se que três médicos especialistas independentes (Dr. Luiz Augusto Westin, Dr. Thiago Caetano e Dr. Marcelo Praxedes Monteiro Filho), avaliaram a paciente e recomendaram a cirurgia reparadora com urgência, indicando a necessidade de reconfiguração completa da neovulva, mobilização da glande e confecção de um neoclitóris tópico, além do aumento da profundidade do canal vaginal.

Salienta-se que o perigo de dano, por sua vez, encontra-se caracterizado pela urgência do procedimento, conforme atestado nos laudos médicos (ID’s 198154133 – autos de origem), e pelo risco à saúde física e mental da paciente, que inclusive apresentou episódio de automutilação e ideação suicida (ID 198154133).

Em relação à alegação de cancelamento do plano de saúde, verifica-se que há decisão judicial específica nos autos nº 1009959-10.2025.8.11.0037, determinando a manutenção da cobertura nas mesmas condições anteriores, reconhecendo como abusivo o cancelamento unilateral realizado pela operadora.

Portanto, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da liminar por cancelamento do plano.

No que tange à limitação geográfica contratual, observa-se que a própria agravante autorizou a primeira cirurgia de redesignação sexual em São José do Rio Preto/SP, localidade que estaria fora da área de abrangência contratual que agora alega como limitação.

Logo, tal conduta configura contradição e viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 421 e 422, ambos do CC), não podendo a operadora invocar cláusula de cobertura geográfica como pretexto para frustrar a eficácia da decisão judicial.

Ademais, a agravante insiste em manter o médico que realizou a primeira cirurgia, apesar da evidente ruptura do vínculo terapêutico entre médico e paciente.

Salienta-se que o profissional original minimizou as complicações apresentadas pela paciente e propôs apenas procedimento estético de ninfoplastia, ignorando a gravidade funcional do quadro atestada por outros especialistas, portanto, a conduta da agravante em autorizar procedimento com o mesmo médico afastado pela decisão judicial configura descumprimento deliberado da ordem judicial, que determinou expressamente a substituição do profissional.

Por fim, a alegação de que as complicações apresentadas decorrem da própria complexidade do procedimento e de fatores individuais de cicatrização não afasta a obrigação da operadora de fornecer o tratamento adequado à beneficiária, conforme a prescrição médica, não prospera, pois o que se discute nos autos não é a existência de erro médico, mas sim a necessidade de substituição do profissional diante da ruptura do vínculo terapêutico e a urgência do procedimento reparador.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID 312202398).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025